Tribunal: TJDFT
Processo: 0700471-29.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700471-29.2025.8.07.0001 RECORRENTE: WALISSON SILVA LEITE DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. FLAGRANTE ESPERADO. ACESSO A CELULAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINARES REJEITADAS. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NATUREZA E QUANTIDADE. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra o réu, atribuindo-lhe a autoria do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.o 11.343/06. No dia 06 de janeiro de 2025, por volta das 18h00, em via pública, na Quadra 4, Conjunto A, Lote 6, Varjão/DF, o réu foi abordado por policiais civis, que encontraram em seu bolso uma porção de cocaína. O réu autorizou o acesso ao seu celular, onde foram encontradas conversas sobre a compra e venda de drogas. O réu foi condenado à pena de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve ilegalidade no flagrante por ser preparado ou provocado; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na prova produzida em razão do acesso ao celular do réu sem autorização legal e o ingresso em domicílio sem autorização; (iii) analisar a dosimetria da pena e; (iv) verificar a possibilidade de o réu recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A alegação de flagrante preparado foi rejeitada, pois os policiais apenas vigiaram o deslocamento do réu, sem instigar a prática de qualquer conduta. 2. A prova obtida pelo acesso ao celular do réu foi considerada lícita, uma vez que ele autorizou o acesso e forneceu a senha aos policiais. 3. A alegação de invasão de domicílio foi rejeitada, pois o tráfico de drogas é classificado como crime permanente, permitindo a entrada dos policiais na residência do réu sem mandado judicial. 4. A materialidade e autoria do crime foram confirmadas pelos depoimentos dos policiais, confissão do réu e pelos laudos periciais. 5. Na dosimetria da pena, foi afastada a valoração negativa da natureza/quantidade da droga apreendida, pois não foi analisada de forma conjunta, mantendo-se a valoração negativa da conduta social do réu, uma vez que ele cometeu o delito enquanto cumprindo pena em regime aberto pelo mesmo crime no momento do flagrante. 6. A causa especial de diminuição da pena pelo tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006) exige que o apenado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para a benesse. Sendo o réu reincidente, inclusive específico, não há como reconhecer o privilégio. 7. A negativa do direito de recorrer em liberdade é válida quando persistem os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo se o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não há alteração no quadro fático que justifique a soltura. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Pena fixada em 06 anos e 03 meses de reclusão, bem como 625 dias-multa, à razão mínima. Tese de julgamento: 1. O flagrante esperado não configura ilegalidade. 2. A autorização do réu para acesso ao celular torna a prova lícita. 3. O tráfico de drogas é crime permanente, permitindo a entrada dos policiais na residência sem mandado judicial. 4. Confirmadas a materialidade e autoria do crime pelos depoimentos dos policiais, declaração do réu e pelos laudos periciais, não há que se falar em absolvição. 5. O artigo 42 da Lei no 11.343/06 deve ser analisado conjuntamente, ou seja, deve ser apreciada tanto a natureza da droga apreendida, como a sua quantidade. 6. Sendo o réu reincidente, inclusive específico, não há como reconhecer o privilégio e, persistindo os fundamentos da prisão preventiva, sobretudo se o réu permaneceu preso durante toda a instrução e não há alteração no quadro fático que justifique a soltura, inviável sua soltura para que recorra em liberdade. O recorrente alega negativa de vigência aos artigos 5°, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, e 157 do Código de Processo Penal, pugnando por sua absolvição pela prática do delito de tráfico de drogas. Para tanto, defende a nulidade do flagrante, por ser preparado ou provocado, uma vez que teria ocorrido a indução da prática do crime por parte dos policiais. Defende, ademais, a ilegalidade das provas produzidas a partir do acesso ao celular sem autorização judicial, bem como das obtidas mediante invasão de domicílio sem mandado judicial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade ao artigo 157 do CPP, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas), demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos XI e LVI, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030